Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-37.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ção.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO LABORAL – IMPROCEDÊNCIA – Inexistindo prova de nexo entre as afecções e o labor, descabe indenização acidentária.

Preliminar afastada – Sentença de procedência reformada – Reexame necessário provido e desprovido, em parte, o recurso da obreira (preliminares e reconhecimento de nexo) e prejudicado na outra (extensão da incapacidade).
(TJSP; Apelação Cível 1001892-37.2015.8.26.0248; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

15/12/2021

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA E MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – Não se confunde fundamentação concisa com falta de fundamentação – Decisão que reportou com suficiência aos elementos de convicção que a embasaram – Nulidade

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA E MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – Não se confunde fundamentação concisa com falta de fundamentação – Decisão que reportou com suficiência aos elementos de convicção que a embasaram – Nulidade inexistente – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – Obreira regularmente intimada a se manifestar sobre o laudo e produção de demais provas, deixando transcorrer in albis o prazo – Preclusão – NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica – REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO LABORAL – IMPROCEDÊNCIA – Inexistindo prova de nexo entre as afecções e o labor, descabe indenização acidentária.

Preliminar afastada – Sentença de procedência reformada – Reexame necessário provido e desprovido, em parte, o recurso da obreira (preliminares e reconhecimento de nexo) e prejudicado na outra (extensão da incapacidade).